Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001050-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 062.714.421-70 (AGRAVANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE ATENDE À SÚPLICA DA AGRAVANTE – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

Se após a interposição do recurso o Juízo
a quo
profere decisão que atende à súplica da agravante no tocante à exclusão do monitoramento eletrônico e concessão da gratuidade da justiça, fica prejudicado o agravo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jackeline Xavier de Oliveira
nos autos do processo executivo de pena n. 2000342-30.2022.8.11.0064 que em um primeiro instante postergou a análise do pedido defensivo atinente à exclusão do monitoramento eletrônico e indeferiu o pedido de isenção do pagamento da pena de multa e custas processuais.

Nas razões recursais anexadas no Id. 155927188, a defesa da agravante, em síntese, pugna pela revogação do uso da monitoração eletrônica, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rebateu os argumentos do agravante, pugnando pela manutenção da decisão vergastada (Id. 155927192).

Em sede de retratação, o juízo singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 155927194).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da
prejudicialidade
do recurso, consoante sumário, abaixo reproduzido.

“
Agravo em Execução:
Pretendida exclusão do monitoramento eletrônico para cumprimento do regime semiaberto e concessão da gratuidade da justiça. –
Pedido Prejudicado
– Diante do extenso lapso temporal transcorrido desde a interposição do presente recurso até a presente data, a penitente, no curso da sua execução penal, teve determinada a sua progressão de regime de pena, para o regime aberto, sendo determinada a retirada da tornozeleira eletrônica, bem como lhe concedida a gratuidade da justiça com a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, conforme decisão proferida (Evento n°. 78.1 no sistema SEEU - Autos n°. 2000342-30.2022.8.11.0064), no dia 08/03/2023, durante a realização da audiência de justificação, fato, esse, a reclamar a extinção do feito sem exame do mérito, face à ocorrência de fato superveniente a pulverizar o objeto da demanda, com a perda do interesse recursal. –
Pela prejudicialidade do presente agravo.”

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta, pois o presente recurso não comporta revisão, nos termos do art. 54 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme sabidamente destacado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer lançado no Id. 161211158, após a prolação da decisão agravada, o Juízo da execução penal proferiu outra decisão, datada de
8.3.2023
, por meio da qual isentou a agravante do pagamento da pena de multa e das custas processuais e determinou a progressão do regime de pena da agravante, do semiaberto para o aberto, bem como a retirada da tornozeleira eletrônica.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da decisão. Confira-se:

“
DA REMIÇÃO

Diante da comprovação de que o recuperando trabalhou 84 dias entre agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/2022, em consonância com o parecer ministerial retro, e com fundamento no art. 126, § 1o, inciso II, da LEP, declaro remidos 28 dias em seu favor.

Elabore-se cálculo de pena atualizado e, após, dê-se vista à defesa e ao Ministério Público, nesta ordem (art. 5o, § 1o, da Resolução 113 do CNJ), com posterior conclusão.

DA HIPOSSUFICIÊNCIA

Na presente data a apenada compareceu a este Gabinete alegando impossibilidade absoluta de efetuar o pagamento da pena de multa.

Encaminhada à equipe psicossocial da vara, aferiu-se que:

A apenada encontra-se desempregada, visto que apesar de sua qualificação profissional (superior completo) não encontra vaga no mercado de trabalho por estar utilizando tornozeleira. Atualmente as contas da casa são custeadas por sua genitora, já que não está recebendo mais auxílio do governo. Diante da situação a sua filha, de 09 anos de idade, encontra-se residindo com o genitor, pois não possui condições de custear os cuidados necessários à criança.

Assim, a apenada não detém condições de arcar com o pagamento da pena de multa sem prejuízo de seu sustento.

Desta forma, em razão da hipossuficiência,
ISENTO a penitente do pagamento da pena de multa e custas processuais
.

DA PROGRESSÃO

Denota-se que o requisito objetivo restou preenchido na presente data (08.03.2023).

Não consta informação do descumprimento das condições do regime ou envolvimento em novo crime.

Assim, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivos previstos no artigo 112 da LEP,
concedo a progressão regimental ao(a) recuperando(a) para o aberto
.

DAS CONDIÇÕES DO REGIME

Diante da decisão, é necessário inserir o penitente no regime ABERTO
.

Para o cumprimento do regime estabeleço as seguintes condições:

1-
Recolher-se em sua residência diariamente
, exatamente no endereço indicado nos autos,
no período compreendido entre 23:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte
;

2- Comparecimento bimestral (uma vez a cada dois meses) na Fundação Nova Chance
(rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629)
,
para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovar trabalho lícito e endereço residencial.

3- Não se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização deste Juízo;

4- Não cometer novos crimes.

Em caso de descumprimento de qualquer das condições acima poderá ser decretada a sua prisão
, com a finalidade de apresentá-lo(a)
imediatamente
em audiência de justificação, podendo acarretar
revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado
, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

Atualize-se o cálculo de liquidação de pena com as determinações supramencionadas
.

Recolham-se os mandados de prisão eventualmente expedidos nos autos
.

O(A) reeducando(a) ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente,
inclusive sendo-lhe entregue uma via deste termo
.

Determino a retirada da tornozeleira eletrônica, devendo a recuperanda comparecer, munida da presente decisão, à Central de Monitoramento Eletrônico, a fim de proceder a devolução do equipamento eletrônico
.

Comunique-se à central de monitoramento eletrônico
.
(...)”
(trecho extraído do processo executivo n.
2000342-30.2022.8.11.0064 – SEEU).

Logo, tendo em vista a decisão superveniente do Juízo que, por certo, atende à súplica Defensiva, fica prejudicado o presente agravo.

Por todo o exposto,
julgo prejudicado
o recurso, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023